Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715569-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: EDIVALDO ANDRADE BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A., parte autora, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Alienação Fiduciária n. 0706989-46.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Em razões recursais (ID 46083262), o agravante alega que a decisão recorrida é contrária à expressa disposição legal contida no art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69, não podendo prosperar o entendimento de que é desnecessária a inserção de bloqueio de circulação do veículo através do sistema Renajud ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Afirma que as várias tentativas judiciais e extrajudiciais empenhadas na localização do bem e do recorrido, todas restaram infrutíferas, de maneira que a inserção de restrição de circulação possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual. Ao final, requer que seja reformada a decisão agravada para o fim de deferir o bloqueio de circulação do veículo através do sistema Renajud ou via expedição de Ofício ao Órgão de Trânsito competente, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos do art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69. Preparo recolhido (ID 46083265 e 46083266). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito e do perigo na demora. O processo de busca e apreensão trata de veículo automotor que foi objeto de contrato inadimplido entre as partes (ID 155534799). No caso, tendo sido reconhecido o direito da parte, nos termos do Decreto-Lei 911/69, e inexistindo quaisquer elementos que desaconselham a efetivação da medida, cabe a inclusão da restrição de circulação sobre o veículo como forma de concretização do mandado de busca e apreensão. A jurisprudência desta E. Corte entende que o registro de restrição no sistema RENAJUD garante mais efetividade e celeridade ao processo quando o veículo não é localizado, nem o réu indica onde encontrá-lo. Não se trata de transferir o encargo do credor de localizar o bem, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais. A medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema Renajud, minimiza a oportunidade de mudança de titularidade até a localização do veículo e possibilita que seja apreendido, facilitando-se, deveras, a solução do litígio. (Acórdão 1341908, 07087938020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade, de forma a determinar a autorizar a inserção de restrição à circulação pelo sistema RENAJUD. Determino a secretaria a retirada do sigilo deste processo, ante a retirada de sigilo no primeiro grau (ID 155602424). Dispenso informações. Sem vista ao agravo, tendo em vista a dinâmica estabelecida pelo Decreto-Lei 911/69. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2023